Tribunal: TJSP
Processo: 1012490-33.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos dos imóveis segurados – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos dos imóveis segurados – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela apelada – Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelante por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012490-33.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelado LIBERTY
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 3a juíza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARMEN LUCIA DA
SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012490-33.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Liberty Seguros S/A
Voto no 25.395

APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
Alegação de que uma oscilação da rede elétrica
causou danos aos equipamentos dos imóveis
segurados Pretensão de ressarcimento em face
da concessionária de energia elétrica por meio de
ação regressiva
Ausência de comprovação do
nexo causal
A responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também
objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser
minimamente demonstrado pela apelada Laudos
técnicos superficiais, não permitindo concluir a
efetiva
ocorrência
de
descarga
elétrica
ou
oscilação da rede, tampouco a responsabilidade
da apelante por tais eventos, além de terem sido
produzidos unilateralmente, impedindo que sejam
valorados de modo a formar a convicção deste
Juízo

Ausência
de
verossimilhança
nas
alegações da autora que desautoriza a inversão do
ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor Redistribuição
dos ônus sucumbenciais Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, nos autos da ação regressiva que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe move LIBERTY SEGUROS S/A, objetivando a reforma da sentença (fls.
252/255) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 45a Vara Cível do Foro Central
Cível da Comarca de São Paulo, Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, que
julgou procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.548,93
(nove mil quinhentos e quarenta oito reais e noventa e três centavos),
corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, bem como de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a requerida (fls. 258/269), sustentando a
ausência de responsabilidade ante a inocorrência de anormalidades na rede de
fornecimento de energia elétrica.
Afirma que a segurada da apelada não seguiu o
procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, registrando
reclamação perante a concessionária a fim de se instaurar o devido
procedimento administrativo para o ressarcimento dos alegados danos
elétricos.
Alega que não há provas do nexo de causalidade
e discorre sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese vertente.
Diante destes argumentos, pleiteia a reforma da
sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na
inicial.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 274/294).

Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora firmou
contratos de seguro com JT Esquadrias, Alexandre Oliveira de Ávila, Pamela
Mayara dos Santos e Marcos Renato Magalhães, consubstanciados pelas
apólices de no 18-11-608.730, 14-11-628.536, 14-11-628.361 e 14-67-609.666
(fls. 30/36, 83/86, 100/103 e 121/124), respectivamente, abrangendo a
cobertura a danos elétricos aos imóveis dos segurados.
Na presente ação, busca o ressarcimento do
valor total de R$ 9.548,93 (nove mil quinhentos e quarenta oito reais e noventa
e três centavos), pago aos segurados em decorrência dos danos materiais por
eles suportados, supostamente ocasionados por uma sobretensão na rede
elétrica que provocou a avaria dos equipamentos eletrônicos descritos nos
laudos de vistoria e laudos técnicos de fls. 40/66, 90/91, 107/114 e 127/128.
A pretensão autoral foi acolhida pelo Juízo a quo.
Todavia, respeitado o entendimento em sentido
diverso, reputo que o apelo da ré comporta provimento, conforme passa a se
expor.
Como
é
cediço,
a
responsabilidade
da
demandada, sendo esta uma concessionária prestadora de serviço público, é
objetiva, por força do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Se não bastasse, entre a requerida e os
segurados da requerente vislumbra-se relação de consumo, por ser a primeira
pessoa jurídica privada voltada para a prestação de serviço, e os segundos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas físicas e jurídicas que utilizam o serviço como destinatários finais
(arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
Assim, ao pagar a indenização securitária, a
seguradora sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias
que competiriam aos segurados contra o autor do dano, prestador do serviço
defeituoso, nos limites do contrato de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil),
cabendo, no caso, a aplicação dos institutos da legislação consumerista,
notadamente o da responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.
Entretanto, apesar de os danos sofridos pelos
segurados restaram suficientemente demonstrados, não há prova do nexo de
causalidade entre o evento danoso e algum comportamento positivo ou
negativo (ação ou omissão) da apelante.
Ainda
que
objetiva
a
responsabilidade
da
apelante, para a sua configuração não se dispensa o requisito, também
objetivo, do nexo de causalidade. A respeito do tema, são elucidativas as
lições de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:
“(...) também na responsabilidade objetiva teremos uma atividade ilícita, o
dano e o nexo causal. Só não será necessário o elemento culpa, razão pela
qual fala-se em responsabilidade independentemente de culpa. Esta pode
ou não existir, mas será irrelevante para a configuração do dever de
indenizar. Indispensável será a relação de causalidade porque, mesmo em
sede de responsabilidade objetiva, não se pode responsabilizar a quem não
tenha dado causa ao evento”. (Programa de responsabilidade Civil. 9a ed.,
São Paulo: Atlas, 2010, p.140)
Neste mesmo sentido, ensina CARLOS ROBERTO
GONÇALVES que:
“A classificação corrente e tradicional, pois, denomina objetiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade que independe de culpa. Esta pode ou não existir, mas
será sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar.
Indispensável será a relação de causalidade entre a ação e o dano, uma vez
que, mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não se pode acusar
quem não tenha dado causa ao evento.” (Direito Civil brasileiro, volume 4:
responsabilidade civil. 9a ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 48)
Seguindo este raciocínio, verifica-se que os
laudos técnicos supramencionados são superficiais, não permitindo concluir a
efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a
responsabilidade da apelante por tais eventos.
Ademais, a unilateralidade com que produzidos
tais documentos impede que eles sejam valorados de modo a formar a
convicção deste Juízo.
Trata-se, com efeito, de laudos de assistências
técnicas previamente cadastradas perante a autora e que, em última análise,
possuem interesse em imputar à ré os danos a falhas no fornecimento de
energia elétrica, seja para garantir a incidência da cobertura securitária e a
consequente contratação de seus serviços de conserto, seja para viabilizar o
posterior ressarcimento de sua parceira comercial perante a concessionária.
E
como
não
houve
a
preservação
dos
equipamentos danificados, é inadmissível impor à ré a veracidade dos fatos
alegados pela autora, eis que não teve a real oportunidade de contraditá-los.
Não há, portanto, nenhum elemento seguro que
permita imputar à concessionária os danos causados aos eletroeletrônicos do
segurado e afaste a possibilidade de defeito interno na instalação elétrica dos
próprios imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, não se verifica hipótese autorizadora da
inversão do ônus da prova, pois, conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, esta somente deve ocorrer quando, a
critério do juízo, for verossímil a alegação do consumidor.
Em casos análogos, assim já decidiu esta Egrégia
Corte:
SEGURO RESIDENCIAL Pretensão regressiva deduzida por seguradora
em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente

Danos elétricos em equipamentos dos segurados Cerceamento de defesa
não reconhecido Preliminar de decurso do lapso prescricional afastada
com acerto A seguradora, após arcar com a indenização securitária, sub-
roga-se nos direitos do segurado, inclusive no que tange ao prazo
prescricional, para poder buscar o ressarcimento do que despendeu

Precedentes do STJ Concessionária que não foi notificada para apuração
dos fatos na via administrativa Ausência de prova convincente da causa
dos danos e do nexo causal entre eles e o fornecimento da energia elétrica
Pretensão regressiva que se tem por improcedente Recurso provido.
(Apelação no 1058983-73.2017.8.26.0100, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 29.10.2018 destacou-se)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento da indenização
paga ao segurado por danos causados em aparelhos eletrônicos. Danos
provenientes de descargas atmosféricas e supostamente relacionados à
variação de tensão da rede elétrica. Ausente comprovação do nexo causal.
Fragilidade da prova documental apresentada e produzida unilateralmente.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. - Recurso provido.
(Apelação no 1004719-30.2018.8.26.0114, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a
Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2018 destacou-se)
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Ressarcimento por danos causados em
equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida
pela ré Inadmissibilidade Hipótese sujeita ao prazo prescricional e não
ao prazo decadencial Seguradora que não provou o nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre os danos dos equipamentos, cuja indenização securitária pagou, e a
prestação de serviços pela ré Ação regressiva improcedente Prejudicial
de decadência e preliminar suscitada em contrarrazões rejeitadas

Apelação provida. (Apelação no 1002515-47.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j.
15.05.2018 destacou-se)
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Queda de tensão que resultou em avarias a equipamentos
do segurado, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre
a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova
técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese
em que a ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não importe
ausência de interesse de agir, impediu a requerida de inspecionar os
aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que
acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o
Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a
inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos
que não estão presentes no caso dos autos. Recurso provido. (Apelação no
1039093-77.2015.8.26.0114, Rel. Des. Gomes Varjão, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 24.08.2017 destacou-se)
Imperioso, assim, o afastamento da integralidade
dos pedidos formulados na inicial.
Em razão da sucumbência, deverá a requerente
arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da ré
para afastar os pedidos formulados na inicial e condenar a autora a arcar com
a integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
HUGO CREPALDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.969
Apelação Cível no 1012490-33.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelado: Liberty Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
12B8B8DC
10
13
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12D088DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012490-33.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.